Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-95.2025.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
r, seguido o rito do art. 148 do CTN. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença reformada. Reexame necessário provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000913-95.2025.8.26.0322; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 19/05/2026)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

19/05/2026

Ementa:
Tributário. Reexame Necessário. Mandado de segurança. ITBI. Integralização de imóveis ao capital social. Sentença que após provimento de Embargos de Declaração foi alterada para reconhecer a hipótese de imunidade tributária e afastar a cobrança de ITBI em sua totalidade. Ausência de insurgência das partes. Autos remetidos a este Tribunal para o reexame necessário. Aplicação da inteligência do

Ementa:
Tributário. Reexame Necessário. Mandado de segurança. ITBI. Integralização de imóveis ao capital social. Sentença que após provimento de Embargos de Declaração foi alterada para reconhecer a hipótese de imunidade tributária e afastar a cobrança de ITBI em sua totalidade. Ausência de insurgência das partes. Autos remetidos a este Tribunal para o reexame necessário. Aplicação da inteligência do acórdão proferido no julgamento do Tema 1113 do STJ. Caso concreto em que há considerável discrepância entre os valores atribuídos aos imóveis na operação societária e os indicados pela Administração Pública Municipal. Elementos trazidos aos autos não indicam peculiaridades capazes de justificar diferença de tal monta. Ausência de demonstração de depreciação do imóvel. DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR. Considerações do Município que se mostra especialmente relevante no caso, em que o valor atribuído ao imóvel está 80% subvalorizado em relação ao que foi informado pelo contribuinte. Exegese da tese fixada no Tema 796 do STF. Reserva de capital implícita. Lançamento tributário sobre o excesso de integralização. Base de cálculo do ITBI que é o valor venal do bem imóvel. Estreita via da ação mandamental que não admite dilação probatória e que exige a demonstração, de plano, do alegado direito líquido e certo. Imunidade tributária destinada ao limite do capital social a ser integralizado. Pretensão à reforma. Cabimento. Impossibilidade de vinculação da base de cálculo do ITBI ao IR. Pretensão que inviabilizaria o poder-dever do Município de apurar eventual inconsistência no valor declarado e realizar lançamento complementar, seguido o rito do art. 148 do CTN. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença reformada. Reexame necessário provido.